Tribunal: STF
Processo: RE 1408073
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 15, p. 7): 



    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INSS. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. GDASS. PERCENTUAL EQUIVALENTE A 70 PONTOS. LEI Nº 13.324/2016. CARÁTER GENÉRICO INDEPENDE DOS CICLOS DE AVALIAÇÃO. TEMA Nº 294 .TNU. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 19, p. 4)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, LV; e 40, §§ 4º e 8º; e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “não é caso de se falar em paridade para fins de percepção da GDASS em 70 pontos percentuais, dado que a inteligência conferida por este STF para tal questão não abarca tal possibilidade em casos de gratificação de desempenho, a teor dos temas 983 e 1.082.” (eDOC 21, p. 9)



    Defende-se, que:



    “é aplicável ao caso o tema 983 do STF, que aponta que nada é devido em favor da parte autora, dado que o primeiro ciclo avaliativo da GDASS já restou homologado em 2009, cessando neste mesmo momento qualquer paridade remuneratória relativo a gratificação de desempenho, sendo que a modificação no percentual devido aos servidores ativos, ocorrida através da Lei nº 13.324/2016 não tem o condão de retornar ao status anterior de paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos.” (eDOC 21, p. 9)



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 26)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento do recurso inominado, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, confirmando a sentença, cujos fundamentos transcrevo: (eDOC 10, pp. 1-3)



    “(...)



    No mérito, a celeuma cinge-se, analisando o contexto em que foram instituídas as gratificações de produtividade, à aplicação do princípio da paridade com os servidores ativos, conforme previsto no § 8º do art. 40 da Carta da República. A GDASS foi instituída pela Lei 10.855/2004, sendo devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social, a partir de 12/12/2003 (artigo 25 da MPV-146/2003), que é composta pelos integrantes do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social (artigo 1º). Foi criada como vantagem remuneratória devida aos servidores ativos e inativos, tendo por base o desempenho institucional e individual de cada servidor. Contudo, os servidores inativos tiveram a base de cálculo fixada de forma distinta dos servidores em atividade. Essa opção do legislador seria justificada ante a impossibilidade de se aferir a produtividade dos inativos para fins de cálculo da vantagem. O art. 19 da Lei 10.855/2004 estabeleceu que até que fosse editado o ato regulamentador do processo de avaliação, previsto no art. 12, a GDASS seria paga aos servidores da ativa, indistintamente, em valor correspondente a 60% de seus valores máximos por servidor, após, a Lei 10.997, de 16/12/2004, revogou o art. 19 da Lei 10.855/2004, porém, essa mesma lei, no seu art. 4º, repetiu o disposto no artigo 19, mantendo a situação inalterada. Posteriormente, a Lei 11.501/2007 (conversão MPV-359/2007) aumentou a quantidade de pontos (art. 11, § 11), estabelecendo que, a partir de 01/03/2007 até 29/02/2008, e até que fossem regulamentados os critérios e procedimentos de aferição das avaliações de desempenho individual e institucional, e processados os primeiros resultados da primeira avaliação de desempenho, a GDASS seria paga aos servidores ativos, indistintamente, no valor equivalente a 80 pontos. A seguir, em abril de 2009, a GDASS foi devidamente regulamentada por meio da Instrução Normativa nº 38/INSS/PRES e da Portaria nº 397/INSS/PRES, ambas de 22 de abril de 2009. Todavia, o ciclo de avaliação só foi iniciado em 23 de maio de 2009. Assim, diante do entendimento jurisprudencial dominante, o direito reconhecido aos aposentados e pensionistas possui, como termo final da obrigação de pagar (GDASS), a efetiva implantação do primeiro ciclo de avaliação, ou seja, 23/05/2009.



    A paridade, portanto, somente poderia perdurar até a implantação do primeiro ciclo de avaliação, que é composto pela nota individual e pela nota institucional, cuja soma resultará na nota final individual de cada servidor. Neste contexto, com o início das avaliações, o entendimento até então adotado por este Juízo era o de que não haveria de se falar em paridade no pagamento das gratificações aos ativos e inativos, dada a própria natureza da gratificação em apreço, atrelada que está ao critério de produtividade, com caráter propter laborem. Nada obstante, recentemente a TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA afetou o tema como representativo de controvérsia (tema 294 - PEDILEF 5010596-85.2020.4.02.5101/RJ) e fixou o entendimento de que a fixação mínima do patamar de 70 pontos para o pagamento da gratificação em voga acaba por lhe conferir caráter genérico, fato que faz com que seja extensível a todos os servidores inativos com direito à paridade. Neste contexto, eis excerto do voto condutor que trata da matéria e esclarece o entendimento adotado:



    (.Neste contexto, em sede de recurso representativo de controvérsia, foi firmada a seguinte tese pela TNU: "A pontuação mínima da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, fixada em 70 (setenta) pontos pelo § 1º do art. 11 da Lei 10.855/2004, na redação dada pela Lei 13.324/2016, para integrante em atividade da Carreira do Seguro Social, possui caráter genérico, não obstante a realização de ciclos de avaliação, devendo, por isso, ser estendida, naquele patamar, a inativo e a pensionista com direito a paridade". Da análise da inicial, dos fundamentos e pedidos apresentados, verifica-se que a tese fixada pela TNU é aplicável ao caso vertente, de modo que o pedido de extensão da GDASS no patamar de 70 pontos deve ser deferido, em caso de o servidor fazer jus à paridade. No ponto, da análise do ato de concessão de aposentadoria à servidora (anexo 2 do evento 01), verifica-se que a parte autora se aposentou com base no artigo 3º da EC 47/2005, portanto com direito à paridade entre ativos e inativos. Dessa forma, em respeito e acatamento à tese firmada pela TNU, revejo o entendimento adotado anteriormente, e, demonstrado o direito à paridade do servidor, a procedência do pedido é medida que se impõe. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para condenar o INSS a: 1. revisar o pagamento da Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social – GDASS, instituída pela Lei nº 10.855/2004, nos proventos da parte autora MARIA AUGUSTA GUEDES MOTTA (Matrícula SIAPE nº 0.912.166), a fim de que o réu efetue o pagamento da pontuação de no mínimo 70 (setenta) pontos; 2. pagar à parte autora as parcelas atrasadas em razão da procedência do pedido formulado no “item A”, a partir da vigência da Lei nº 13.324/2016, observada a prescrição quinquenal, devendo incidir até 08/12/2021 juros de 0,5% ao mês a contar da citação e correção monetária desde cada vencimento da parcela na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal e, a partir de 09/12/2021, deverá ser observado o artigo 3° da EC 113/2021. Sem custas nem honorários, na forma da legislação específica.”



    No aresto, o Tribunal consignou que: (eDOC 15, pp. 5/6)



    5. O Supremo Tribunal Federal - STF firmou entendimento no sentido de que mesmo nas gratificações de caráter labore faciendo deve ser aplicada a paridade entre os servidores ativos e inativos, desde que se trate de vantagem genérica e até que a instituição de parâmetros para avaliação de desempenho. Tal entendimento foi consolidado na Súmula Vinculante nº 20:



    (...)



    7. Como é do conhecimento geral no PEDILEF nº 5010596-85.2020.4.02.5101 houve a determinação de sobrestamento dos processos sobre a matéria em foco, em virtude da afetação pela Turma Nacional de Uniformização - TNU, consoante o Tema nº 294 como representativo da controvérsia, cuja questão suscitada consiste em: "Saber se a pontuação mínima da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, fixada pela Lei 13.324/2016 para o pessoal da ativa em 70 pontos, possui caráter genérico, devendo, por isso, ser estendida, nesse patamar, ao pessoal inativo com direito a paridade, mesmo depois de iniciados os ciclos de avaliação." 8. Sobreveio então em 8/4/2022 o julgamento do representativo da controvérsia relativo ao Tema nº 294, de modo a firmar entendimento no sentido do caráter genérico da GDASS no valor equivalente a 70 (setenta) pontos fixada pela Lei nº 13.324/2016, independentemente da realização de ciclos de avaliação: 



    (...)



    10. Desse modo, confirma-se a sentença, segundo a previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do art. 1º da Lei nº 10.259/2001, em conjugação com o art. 39, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais-RJ. 11. Nessas condições, voto por conhecer do recurso e lhe negar provimento. Sem custas, na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996. Honorários devidos, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se.”



    Assim, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n.º 10.855/2004 e 13.324/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência do STF e tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, vejam-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO CEDIDO A OUTRO PODER. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO GDPGPE. LEI Nº 11.357/2006. EXTENSÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 823.376-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.06.2016).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ISONOMIA ENTRE FUNCIONÁRIOS INATIVOS E SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS OU REQUISITADOS PARA OUTROS ÓRGÃOS QUE PERCEBEM A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS) SEM AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (...)”. (ARE 959.453-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2016).



    Aponto, ainda, em casos específicos em que se discutiu a questão debatida nestes autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.018.349/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 03.03.2017; ARE 1.030.245/RJ, de minha relatoria, DJe 05.06.2017 e ARE 1.004.480/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.03.2018.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a , do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente